Tribunal: TJMT
Processo: 1025299-89.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025299-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. F. A. B. - CPF: 056.567.001-86 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SILMA ALVES FREITAS - CPF: 820.798.461-91 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILMA ALVES FREITAS - CPF: 820.798.461-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025299-89.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

I. F. A. B., REPRESENTADA POR SUA MÃE SILMA ALVES FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT Causa Mortis
,
ajuizada por
I. F. A. B., REPRESENTADA POR SUA MÃE SILMA ALVES FREITAS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (16/04/2019). Além disso, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que não houve prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Reforça a inexistência de provas cabais de que o acidente de trânsito tenha ocorrido como alegado na exordial, e destaca que o Boletim de Ocorrência é o único documento apresentado que possui a informação sobre o acidente, confeccionado com informações unilaterais, meses após o acidente, além de estar desacompanhado de qualquer documento ou testemunha.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença (Id 95393987).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, com a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 95393993).

Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que por meio do parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento deste recurso (Id 102581026).

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte ora apelada foi intimada para se manifestar,
sob pena de extinção da ação, cuja providência foi atendida, por meio do protocolo eletrônico do processo administrativo acostado nos Ids 108318451 a 108318456.

Preparo recolhido (Id 95393988).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
I. F. A. B.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora SILMA ALVES FREITAS, ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
devidamente acrescidos com jutos e correção monetária, além do
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, sendo o Boletim de Ocorrência o único documento apresentado que possui a informação sobre o acidente, confeccionado com informações unilaterais, meses após o acidente e desacompanhado de qualquer documento ou testemunha, pelo que entende não fazer jus à indenização vindicada.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que a apelada sofreu o acidente descrito no BO nº. 2019.166807, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos instruídos à exordial, a exemplo da evolução médica (Id 95392975).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 95393970), cujo
expert
foi claro ao atestar que
“
Invalidez permanente teria restado caracterizada no momento do acidente
”
.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A questão, inclusive, foi muito bem resumida pelo judicioso parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, cujos termos peço vênia para transcrever abaixo,
verbis
:

“(...) Direto ao ponto, de se ver que a r. sentença objurgada foi bem posta, analisando o acervo probatório colacionado aos autos não há outro caminho, senão, a improcedência do recurso de apelação formulado, pois comprovado o nexo causal com a produção do boletim de ocorrência, bem como, demais documentos que o acompanham, tal como laudo pericial, o qual demonstra o acidente de trânsito e o dano sofrido pela vítima.

De se ver que a Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga.

Assim, para que surja o direito a indenização do seguro DPVAT, basta que o evento danoso tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre, conforme previsto no artigo 2º da supracitada Lei, de se ver, portanto, que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, nesse caso, a companhia seguradora, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07.

(...)

No caso, ficou constatado a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o que credencia a vítima o direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Portanto, correta a r. sentença objurgada ao fixar o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à título de indenização securitária DPVAT, eis que em conformidade com a tabela fixada no diploma legal regente, tudo isso, depois da comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano ocasionado à parte, não havendo razão alguma para se falar em reforma da r. sentença.

Por último, quanto a matéria relativa a honorários advocatícios, deixo de emitir parecer sobre o tema, pois não transfigura o interesse público, uma vez que o referido assunto se limita a esfera individual de seu causídico, mas não a esfera a ser tutelada da menor que litiga com a seguradora. (...)”

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021